Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça à autora, com apoio no art. 99, §3o, do CPC.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora com o objetivo de modificar a sentença tão somente quanto ao valor atribuído à condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.500,00). Sustenta que esteve sob forte abalo moral e psíquico, pois passou por grande dificuldade financeira, em virtude dos descontos indevidos realizados pelo recorrido, em razão de dois empréstimos consignados que não foram solicitados pela recorrente. Considera a quantia arbitrada na origem insuficiente para reparar os incômodos sofridos e pede a majoração da condenação para o valor de R$ 5.000,00.
4. Os descontos de valores indevidos em seu benefício previdenciário levaram a autora ingressar com a presente ação judicial para obter o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado e o estorno das quantias indevidamente cobradas. A prestação defeituosa do serviço acarretou ofensa à honra subjetiva da consumidora, contudo não há nos autos maiores desdobramentos a recomendar a majoração da quantia já arbitrada a título de indenização por danos morais.
5. Considerando as peculiaridades do caso sob exame, a condição socioeconômica das partes e a natureza da ofensa, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$ 1.500,00, conforme consignado na sentença, pois suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos e reparar os prejuízos morais causados à recorrente, sem proporcionar enriquecimento indevido.
6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.